Tribunal: TJDFT
Processo: 0706125-94.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. CARÊNCIA CONTRATUAL. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. DANO MORAL INDIVIDUAL E COLETIVO OCORRIDO. REITERAÇÃO DA CONDUTA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação civil pública julgada procedente para condenar a ré a: (a) não negar cobertura para procedimentos médico-hospitalares prescritos em urgência ou emergência sob alegação de carência; (b) divulgar a sentença à rede conveniada e aos beneficiários; (c) pagar danos morais individuais, a serem fixados em liquidação; e (d) pagar R$ 5.000.000,00 por danos morais coletivos.
2. Apelação interposta pela ré postulando: concessão da justiça gratuita; reconhecimento de cerceamento de defesa; perda superveniente do objeto por suposta paralisação de atividades; afastamento das condenações por danos morais ou redução dos valores; suspeita de má-fé na atuação ministerial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ré apelante faz jus à gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas; (iii) reconhecer eventual perda superveniente do objeto; (iv) verificar a existência de danos morais individuais e coletivos; e (v) avaliar a proporcionalidade do quantum indenizatório fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A justiça gratuita não se aplica porque a pessoa jurídica, mesmo alegando inatividade, não comprova de forma concreta e robusta incapacidade financeira, conforme exige a Súmula 481 do STJ. Os documentos apresentados (extratos bancários e declaração contábil) são insuficientes para a análise da real necessidade de concessão desse benefício processual.
5. Não há cerceamento de defesa, pois as provas requeridas não são necessárias ao deslinde da causa. A apuração de processos e reclamações pode ser realizada por dados públicos, não demandando prova técnica pericial. A prova testemunhal pretendida versa sobre fatos documentais já registrados pela operadora. O CPC autoriza o indeferimento de provas inúteis ou protelatórias.
6. Não ocorreu perda do objeto. A paralisação das atividades da ré não implica extinção definitiva da pessoa jurídica nem impede eventual retomada das operações. A eficácia da sentença se limita às circunstâncias fáticas vigentes, podendo cessar diante de modificação definitiva posterior do suporte fático.
7. O conjunto probatório demonstra reiteração de condutas ilícitas, com negativas sistemáticas de cobertura em urgência e emergência, violando os arts. 12, V, “c”, e 35-C da Lei 9.656/98. As informações colhidas no inquérito civil, somadas às reclamações na ANS e PROCON e às diversas demandas judiciais, evidenciam padrão de comportamento que expõe beneficiários a risco relevante.
8. O dano moral individual é devido porque a negativa de cobertura em momento crítico viola diretamente o direito à saúde do beneficiário, gerando angústia e sofrimento presumíveis. A fixação do valor deve ocorrer em liquidação individual.
9. O dano moral coletivo é caracterizado porque a conduta reiterada atinge valores essenciais da coletividade, configura violação grave, causa impacto social e ultrapassa a esfera individual. O dano decorre do próprio ilícito e independe de prova de sofrimento psicológico. Precedente do STJ reforça a natureza in re ipsa do dano extrapatrimonial coletivo.
10. O valor fixado a título de dano moral coletivo (R$ 5.000.000,00) é excessivo para o porte da ré e para os limites do dano, que não se estenderam indefinidamente com relação a tempo, pessoa e lugar. À luz do método bifásico, considera-se proporcional a redução para R$ 2.000.000,00.
11. Não há indício de má-fé por parte do Ministério Público, que atuou em consonância com a boa-fé objetiva, não alterando a verdade dos fatos e fundamentando-se em elementos concretos e robustos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais coletivos para R$ 2.000.000,00. Mantidos os demais capítulos da sentença. Determinado o recolhimento do preparo. Sem honorários, por aplicação do art. 18 da Lei 7.347/85, à luz do princípio da simetria.
Teses de julgamento:
“1. A concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica exige prova concreta e robusta de incapacidade financeira.”
“2. O indeferimento de provas inúteis ou irrelevantes não configura cerceamento de defesa.”
“3. A paralisação das atividades não extingue automaticamente o interesse processual para apurar responsabilidade civil de pessoa jurídica.”
“4. A negativa reiterada de cobertura em urgência/emergência configura danos morais individuais e coletivos.”
“5. O quantum indenizatório por dano moral coletivo deve observar o método bifásico e os parâmetros de proporcionalidade.”
Dispositivos legais citados: Lei 9.656/98, arts. 12, V, “c”, e 35-C. CPC, art. 370, parágrafo único; art. 464, §1o, I. Lei 7.347/85, art. 18
Jurisprudência citada: STJ, REsp 1.981.461/AC. STJ, REsp 1.929.288/TO